Tribunal: TJMT
Processo: 0007340-87.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007340-87.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS CAMARGO FERREIRA - CPF: 830.211.751-04 (APELANTE), PRISCILLA AMALO FERREIRA - CPF: 061.593.061-11 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIA EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.

A condenação do indivíduo a pagamento de valor pelos danos causados à vítima pela infração praticada somente é admissível em procedimento em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se ao agente impugnar seu valor, não bastando o mero pedido isolado na inicial acusatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Lucas Camargo Ferreira
, nos autos da ação penal n. 7340-87.2018.811.0064 (código 675430), que tramitou no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o
,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos causados à vítima.

Embora tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id 59140515) a Defensoria Pública interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id 59140516) que seja extirpada da sentença a condenação pecuniária, estabelecida a título de indenização à vítima pelos danos causados pela infração, haja vista que não foi oportunizado ao sentenciado, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões recursais (Id 59140517) o
parquet
rebate a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O parecer da cúpula ministerial, firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna (Id 60480487), é pelo
desprovimento
do apelo, por entender, em síntese, que
“não há necessidade de instrução probatória específica para a comprovação do dano moral no cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação manejado pela defesa de
Lucas Camargo Ferreira
, em adversidade à sentença proferida pela magistrada da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, especificamente no que diz respeito à condenação a título de reparação pelos danos causados à vítima pela infração, concernente ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tendo em vista que não se discute provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, passo a análise do mérito recursal.

Nesse tocante, sem delongas, afirmo que pretensão defensiva deve prosperar.

No que diz respeito ao procedimento para a fixação da indenização dos danos causados à vítima pela infração penal, com a inovação trazida pela Lei n. 11.719/2008, Guilherme de Souza Nucci leciona, com sua peculiar percuciência:

“(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los
. A partir dai, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado.
Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Como se vê dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia, nada a este respeito foi discutido ao longo da instrução processual. Frise-se que o
parquet
, em seus memoriais (Id 59140507), apenas reiterou o pedido de indenização, de forma genérica.

Em outras palavras, não foi apresentado um valor específico, não foi indagado à vítima se ela tinha interesse em algum tipo de indenização, e, sobretudo, não foi oportunizado ao acusado se defender ou produzir qualquer tipo de contraprova, nem tampouco esclarecer questões sobre sua vida financeira.

Acrescento a lição de Andrey Borges de Mendonça:

“De qualquer sorte, parece-nos imprescindível que haja exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o valor do bem a ser fixado. Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. Desta feita, caso o magistrado vislumbre a possibilidade de fixação de valor, mesmo que mínimo, deve determinar que a defesa se manifeste.”
(Reforma do Código de Processo Penal, Método, 2009, p. 233).

Ademais, verifica-se até mesmo um contrassenso na própria sentença condenatória, pois, se de um lado a magistrada isentou
“o réu ao pagamento de custas processuai
s” por verificar, logicamente, que não tinha condições financeiras para arcar com as despesas (Id 59140510), não se justifica fixar um valor a título de ressarcimento por danos causados à vítima, sem levar em consideração a real situação financeira do acusado.

Não que a situação de hipossuficiente o exima automaticamente de reparar eventual prejuízo moral causado à vítima. A irregularidade aqui se verifica na ausência de análise acerca das circunstâncias necessárias para que seja fixada uma condenação a título de “danos morais” em conformidade com a real situação do apelante, ou seja, a ausência do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre observar, por fim, que nada impede à vítima que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, busque eventual ressarcimento no juízo cível, na forma do artigo 63 do Código de Processo Penal (ação civil
ex delicto
).

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo, a fim de que seja extirpada a condenação pecuniária fixada na sentença condenatória, concernente ao pagamento do
“valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração”,
mantendo-se a condenação em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020